Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-03.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE SE CONTRAPOR AOS FATOS ALEGADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver omissão no acórdão acerca da análise de sua pretensão recursal, alegando que o fato de haver revelia não a exclui da relação processual. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. A tese defendida no acórdão foi exaustivamente explorada e bem fundamentada, sendo suficiente, por si só, para justificar o posicionamento adotado. Conforme foi delineado, ao réu revel apenas é possível discutir em sede recursal matérias de ordem pública ou que tenham sido suscitadas no momento oportuno perante o Juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Considerando que no recurso não foram deduzidas matérias de ordem pública ou alegações previamente submetidas ao Juízo de origem, a conclusão foi pelo não conhecimento do recurso.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.